Tribunal: TJPA
Processo: 0820943-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820943-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: ROGERIO MARCIO DAMASCENO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Recebimento da inicial sob o rito dos Juizados Especiais. Fazenda Pública. Comarca sem Juizado Especial da Fazenda Pública instalado. Aplicação da Lei nº 12.153/2009 por vara comum. Possibilidade. Interpretação sistemática do art. 2º, § 4º. Enunciado nº 09 do CNJ. Precedentes do STJ. Princípios da isonomia, acesso à justiça e duração razoável do processo. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

I. CASO EM EXAME

7Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, recebeu a petição inicial sob o rito da Lei nº 9.099/1995, em demanda proposta contra a Fazenda Pública estadual perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, comarca desprovida de Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instalação formal de Juizado Especial da Fazenda Pública impede a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009; (ii) saber se a adoção do procedimento sumaríssimo por vara comum viola as regras de competência e as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 institui microssistema processual próprio para causas de menor complexidade envolvendo a Fazenda Pública, orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4. O art. 2º, § 4º, da referida lei estabelece competência absoluta apenas quando instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, não implicando a inaplicabilidade do rito nas comarcas onde inexistente tal unidade.

5. A inexistência de juizado especializado não afasta a vigência da norma processual, sendo possível sua aplicação pelas varas comuns com competência para feitos da Fazenda Pública.

6. O Enunciado nº 09 do Conselho Nacional de Justiça orienta que, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, as ações devem tramitar nas varas comuns, observando-se o procedimento da Lei nº 12.153/2009.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 em varas comuns ou de competência cumulativa, com encaminhamento dos recursos às Turmas Recursais.

8. Interpretação restritiva implicaria violação aos princípios constitucionais da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.

9. Inexistência de prejuízo às prerrogativas da Fazenda Pública ou violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o processamento da demanda sob o rito dos Juizados Especiais.

Tese de julgamento:

I.

A ausência de instalação formal de Juizado Especial da Fazenda Pública não impede a aplicação do rito previsto na Lei nº 12.153/2009, podendo a demanda tramitar perante vara comum com competência para feitos fazendários.

II.

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece hipótese de competência absoluta apenas quando existente unidade especializada, não afastando a incidência do microssistema processual nas demais comarcas.

III.

A interpretação que restringe a aplicação da Lei nº 12.153/2009 às comarcas com juizado instalado viola os princípios da isonomia, do acesso à justiça e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC/2015, arts. 1.015 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.844.494/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.675.134/SP; STJ, AgInt na Rcl 33.418/SP; CNJ, Enunciado nº 09.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820943-67.2025.8.14.0000; Agravante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA; Agravado: ROGÉRIO MÁRCIO DAMASCENO DE ASSIS: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ROGÉRIO MÁRCIO DAMASCENO DE ASSIS, por meio da qual o magistrado singular recebeu a petição inicial sob o procedimento da Lei nº 9.099/1995, consignando estarem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, deixando para momento oportuno a análise do pedido de gratuidade e designando audiência una de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30/04/2026, às 09h30, em modalidade semipresencial, por meio da plataforma Microsoft Teams.

Consta das razões recursais que a parte autora da demanda originária ingressou em juízo buscando desobrigar-se das consequências decorrentes da propriedade de veículo supostamente alienado, cuja transferência não teria sido formalizada, tampouco comunicada ao DETRAN/PA, sobrevindo, então, a decisão agravada que determinou o processamento do feito sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis. Insurge-se o ente autárquico contra tal enquadramento procedimental, sustentando, em síntese, que a adoção do rito sumaríssimo em causa que envolva a Fazenda Pública estadual não pode ocorrer perante vara comum da Comarca de Barcarena, por inexistir, naquela unidade jurisdicional, Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado, razão pela qual o feito deveria tramitar pelo procedimento comum.

Em suas razões recursais, o DETRAN/PA sustenta, em linhas centrais, que: (i) o Juízo de origem não detém competência para processar e julgar feitos submetidos ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não podendo, portanto, aplicar o rito sumaríssimo em ação proposta contra a Fazenda Pública estadual; (ii) a Lei nº 12.153/2009 pressupõe a prévia criação, por lei estadual, de vara específica do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca em que se pretenda sua aplicação; (iii) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante as Resoluções nº 18/2014-GP e nº 12/2019, existem apenas três varas de Juizado Especial da Fazenda Pública, todas sediadas na Comarca da Capital, Belém; (iv) a jurisprudência desta Corte já teria assentado a impossibilidade absoluta de adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em varas comuns ou varas únicas situadas no interior, quando inexistente instalação formal da unidade especializada; e (v) a decisão agravada, além de ter adotado o rito dos Juizados sem fundamentação específica, implicaria violação às prerrogativas processuais da Fazenda Pública e ao devido processo legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir integralmente a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento da ação originária pelo procedimento comum ordinário previsto no CPC.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, e, por intermédio da Decisão Monocrática datada de 12/11/2025, indeferi o efeito suspensivo postulado. Na referida decisão, registrei que, embora esta Corte venha, de forma reiterada, entendendo pela impossibilidade de aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 nas comarcas do interior desprovidas de Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instalado, entendia, com a devida vênia, ser possível interpretação diversa. Assentou, em síntese, que a ausência de criação formal de unidade especializada não impede a incidência do procedimento instituído pela Lei nº 12.153/2009, porquanto uma coisa seria a criação do órgão judiciário e outra, distinta, a vigência e eficácia da norma federal que instituiu procedimento especial voltado às causas de menor complexidade envolvendo a Fazenda Pública até o limite legal de alçada. Destacou, nessa linha, que o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 deve ser interpretado no sentido de que, uma vez instalado o Juizado da Fazenda Pública, sua competência é absoluta; todavia, na ausência de instalação, não se poderia concluir pela inaplicabilidade da lei, sob pena de esvaziamento da finalidade normativa. Invocou, ainda, o Enunciado nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações devem ser propostas perante as varas comuns com competência para feitos de interesse da Fazenda Pública, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009. Mencionou, ademais, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 mesmo em varas comuns ou únicas, com remessa dos recursos às Turmas Recursais, concluindo, ao fim, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência. Determinou, então, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 30 dias.

Posteriormente, ainda em 12/11/2025, foi proferida nova decisão monocrática, por meio da qual o Relator esclareceu a existência de erro material na decisão anteriormente lançada, promovendo sua correção, com expressa retranscrição do conteúdo decisório. Nessa oportunidade, manteve integralmente o entendimento adotado, reafirmando o indeferimento do efeito suspensivo, consignando, ao final, estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal.

A parte agravada foi cientificada da decisão monocrática de id 31517842 em 05/02/2026, conforme certificado nos autos. Na mesma data, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado certificou o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau. Sobreveio manifestação da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, subscrita pelo

que reputou despicienda a manifestação ministerial no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que recebeu a petição inicial da ação originária sob o rito da Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais), não obstante se tratar de demanda envolvendo a Fazenda Pública estadual, ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, onde não há instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de adoção do rito sumaríssimo em tais circunstâncias, ao argumento de que a aplicação da Lei nº 12.153/2009 pressupõe a prévia criação e instalação de unidade jurisdicional específica, sendo vedado ao juízo comum aplicar o referido microssistema processual em comarca do interior desprovida de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Conforme já delineado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a controvérsia demanda interpretação sistemática do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, à luz dos princípios constitucionais que regem o acesso à justiça e a duração razoável do processo.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 2º

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

A leitura isolada do dispositivo poderia conduzir à equivocada conclusão de que, na ausência de instalação formal do Juizado Especial da Fazenda Pública, restaria inviabilizada a aplicação do rito sumaríssimo.

Entretanto, tal interpretação não se sustenta diante de uma análise sistemática e teleológica da norma.

Com efeito, a Lei nº 12.153/2009 instituiu um microssistema processual voltado à simplificação e celeridade na solução de causas de menor complexidade envolvendo a Fazenda Pública, não podendo sua aplicação ficar condicionada exclusivamente à prévia instalação de unidades jurisdicionais específicas, sob pena de esvaziamento de sua finalidade.

A distinção que se impõe, portanto, é entre a criação formal do órgão jurisdicional e a vigência da norma processual. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado não implica a inaplicabilidade da lei, mas apenas a inexistência de competência absoluta da unidade especializada.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar o Enunciado nº 09, firmou orientação no sentido de que:

“Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública (...), observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009.”

O Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou a questão em diversas oportunidades. No REsp 1.844.494/MG[2] (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020), reconheceu-se expressamente que, mesmo em Vara Única com competência cumulativa, cabe a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, sendo a competência recursal das Turmas Recursais. Da mesma forma, no AgInt no AREsp 1.675.134/SP[3] (Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/03/2022), assentou-se que, inexistindo Vara da Fazenda Pública instalada, cabe às Varas de Juizado Cível ou Comum processar e julgar as causas da Lei nº 12.153/2009, remetendo-se

o recurso às Turmas Recursais. E, ainda, no AgInt na Rcl 33.418/SP[4] (Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/06/2017), definiu-se que, até a criação de Turmas Recursais especializadas, a competência recursal é das Turmas Cíveis ou Mistas, sempre sob a égide da Lei nº 12.153/2009.

Ademais, sob a perspectiva constitucional, interpretação restritiva — no sentido de afastar a incidência da Lei nº 12.153/2009 nas comarcas do interior — implicaria violação aos princípios da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), da eficiência administrativa (art. 37, caput) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), ao estabelecer tratamento desigual entre jurisdicionados da capital e do interior.

Nesse contexto, revela-se juridicamente adequada a decisão agravada que determinou o processamento da demanda sob o rito dos Juizados Especiais, ainda que proferida por vara comum, por inexistir, na comarca de origem, unidade jurisdicional específica instalada.

Importa ressaltar que a adoção do procedimento sumaríssimo não implica qualquer prejuízo às prerrogativas da Fazenda Pública, tampouco configura violação ao devido processo legal, tratando-se, ao revés, de concretização dos princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a justificar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026